Tribunal: TJDFT
Processo: 0722280-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO RECONHECIDO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. JUROS DE MORA.AGRAVO DESPROVIDO.

1. Cumprimento de Sentença de título judicial exigindo o pagamento do saldo devedor de R$ 576.427,05, impugnado tal cumprimento destacando ser devedora de apenas R$ 285.434,20, com um excesso de execução de R$ 290.992,85. Aduziu-se que a incidência dos juros e correção monetária relativos ao débito do contrato DS-S-312/2016 no importe de R$ 200.000,00 deve incidir somente após o encerramento da Ação Trabalhista n.o 0002687-26.2016.5.08.0103 que ocorreu em 27/11/2020, momento em que passou a ser exigível a dívida.

2. O título executivo judicial expressamente declarou a retenção de R$ 200.00,00 como válida, sendo justamente o ponto sobre o qual foi provido o apelo da ora agravada, sobre ela obviamente não pode incidir juros de mora, pois seria contradição em seus próprios termos.

3. Decotada a incidência de juros de mora sobre o valor retido desde 03/2018, reconhecendo a sua incidência somente a partir do trânsito em julgado da sentença trabalhista (11/2020), sob pena de malferimento do título executivo judicial, o que foi devidamente reconhecido pelo juízo a quo.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.